Tribunal: TJES
Processo: 5008171-54.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008171-54.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANDERLEI ANTONIO CIPRIANO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5008171-54.2022.8.08.0012

RECORRENTE: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
VANDERLEI ANTONIO CIPRIANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA. TENTATIVA DE SOLUCIONAR A LIDE DE FORMA EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso Inominado tempestivo e devidamente preparado, contrarrazões

apresentadas
no prazo legal.

2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida,
condenando-
a
a
restituir a quantia de R$

R$ 230,13

e ao pagamento de R$
2.000,00 a título de indenização por danos morais.
3
.
Alegação de
culpa exclusiva do consumidor rejeitada, porquanto comprovadas as tentativas de reaver o valor cobrado a maior, após a instalação da energia solar, o que demonstra a falha na prestação do serviço pela ré, mantida a sentença quanto à devolução de valores.
4.
Danos morais evidenciados, pois embora se trate de descumprimento contratual, a parte comprovou tentou buscar a pacificação do conflito de maneira extrajudicial, perante o PROCON, sem sucesso, o que evidencia lesão a direito de personalidade. Enunciado 31 da Turma Estadual de Uniformização. 5. Sentença mantida por seus fundamentos, dispensada nova fundamentação, consoante Enunciado 11 da Turma Estadual de Uniformização e artigo 46 da Lei 9.099/95
. 6
.
Ante o exposto
,
CONHECE-SE
do recurso, mas
NEGA-LHE
provimento, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
Condena-
se
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)